Tribunal: TJBA
Processo: 8018939-50.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018939-50.2021.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): APELADO: WILSON ALVES FAGUNDES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO SURPRESA. PEDIDO DE NOVA CITAÇÃO NÃO APRECIADO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL COM LIMITE PRÓPRIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, ao argumento de baixo valor do crédito e ausência de interesse de agir da Fazenda Pública. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a extinção da execução fiscal, sem prévia intimação específica da Fazenda Pública, configurou decisão surpresa; (ii) saber se o pedido de nova tentativa de citação deveria ter sido apreciado antes da sentença; (iii) saber se o limite de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ nº 547/2024 poderia ser aplicado automaticamente, apesar da existência de legislação municipal com parâmetro diverso. III. Razões de decidir 3. A sentença foi proferida sem prévia intimação específica da Fazenda Pública para se manifestar sobre a possível extinção do feito por ausência de interesse de agir, em violação ao art. 10 do CPC. 4. A existência de pedido de nova tentativa de citação em endereço diverso, ainda não apreciado, demonstra que não estavam exauridas as diligências voltadas à formação válida da relação processual. 5. O Tema 1.184 do STF admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor, mas ressalva a necessidade de observância da competência constitucional de cada ente federado. 6. Havendo legislação municipal que fixa limite mínimo de R$ 2.500,00 para ajuizamento de execução fiscal, e sendo o crédito executado superior a esse patamar, mostra-se inadequada a aplicação automática do limite de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ nº 547/2024. 7. A ausência de comprovação de medidas extrajudiciais prévias não autoriza a extinção automática do feito sem oportunizar ao ente público a demonstração de seu cumprimento ou a justificativa de sua dispensa. IV. Dispositivo e tese 8 Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: “1. Configura decisão surpresa a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, sem prévia intimação específica da Fazenda Pública. 2. A existência de pedido de nova tentativa de citação não apreciado impede a conclusão prematura de ausência de interesse processual. 3. A aplicação do limite de valor previsto na Resolução CNJ nº 547/2024 deve observar a legislação local e a autonomia do ente federado.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8018939-50.2021.8.05.0256, em que figura como apelante o Município de Teixeira de Freitas e como apelado Wilson Alves Fagundes, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator